Tribunal: TJDFT
Processo: 0738385-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ana Cristina Cerqueira Andrade em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pela agravada – Fundação Banco Central de Previdência Privada Centrus -, rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara, determinando prosseguimento do executivo. Segundo o provimento guerreado, a alegação do aperfeiçoamento da prescrição em período anterior ao ajuizamento da ação fora rejeitada em sede de embargos do devedor. Pontuara o julgado que, após o ajuizamento da execução, a agravada não se mantivera inerte, cingindo-se a aguardar a resolução dos embargos do devedor. Salientara o decisório, outrossim, que a questão afeta à iliquidez do título executivo deveria ter sido formulada em sede de embargos à execução e, ainda que fosse ilíquido, essa circunstância não traduz óbice ao prosseguimento do executivo, porquanto pode a agravante impugnar os cálculos apresentados pela agravada. Registrara, alfim, que o imóvel penhorado fora objeto de hipoteca e, portanto, responde pelo adimplemento do débito, não sobejando possível à devedora inadimplente invocar o direito real de habitação. Inconformada com a resolução, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o incidente que originariamente formulara, com a conseqüente extinção da execução promovida em seu desfavor. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada ajuizara em seu desfavor execução lastreada em contrato de financiamento com pacto adjeto de hipoteca. Sustentara que, aperfeiçoada a relação processual, aviara embargos do devedor, que foram recebidos sem efeito suspensivo. Informara que a sentença julgara procedente a pretensão incidental, declarando extinta a execução, contudo, aludida resolução fora alterada e determinado o prosseguimento do executivo. Noticiara que desde a data da prolação da sentença nos autos da ação de embargos do devedor a agravada permanece inerte, de modo que a execução ficara paralisada, sem qualquer movimentação processual, no período de 14.11.2014 a 24.09.2021. Acentuara que a sentença proferida na ação de embargos do devedor não suspendera o curso processual da execução, porquanto os efeitos desse provimento estavam condicionados ao trânsito em julgado. Pontuara que, nesse contexto, fica patente a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva, diante da inércia da agravada, devendo ser extinta a execução. Destacara, demais disso, que o título executivo afigura-se ilíquido, porquanto o débito está retratado em Cruzeiros. Mencionara que, no momento do ajuizamento da execução, no ano de 2011, deveria a agravada instruir a petição inicial executiva com documentos hábeis a demonstrar a conversão da moeda para Real, pois tratava-se de meros cálculos aritméticos. Asseverara que, “se tem no caso concreto é um título no valor nominal de Cr$ 8.800.000,00, que, contudo, foi estimado na exordial como sendo de R$ 43.736,31 (quarenta e três mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos), sem que fosse estabelecido ou demonstrado qualquer relação entre um valor e outro – inexiste, portanto, comprovação e liquidez da origem do quantum executado[1].” Defendera que, nesse contexto, deve ser extinta a ação executiva diante da ausência de pressuposto processual decorrente da iliquidez do título executivo. Ressaltara, ainda, que ressoa inviável a alienação do imóvel penhorado durante o curso procedimental, tendo em vista que fora assegurado ao cônjuge supérstite o direito real de habitação, conforme previsto no artigo 1.831 do Código Civil. Afirmara que o direito real de habitação tem por finalidade garantir o direito fundamental à moradia, guardando relação direta com o princípio da dignidade da pessoa humana. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ana Cristina Cerqueira Andrade em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pela agravada – Fundação Banco Central de Previdência Privada Centrus -, rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara, determinando prosseguimento do executivo. Segundo o provimento guerreado, a alegação do aperfeiçoamento da prescrição em período anterior ao ajuizamento da ação fora rejeitada em sede de embargos do devedor. Pontuara o julgado que, após o ajuizamento da execução, a agravada não se mantivera inerte, cingindo-se a aguardar a resolução dos embargos do devedor. Salientara o decisório, outrossim, que a questão afeta à iliquidez do título executivo deveria ter sido formulada em sede de embargos à execução e, ainda que fosse ilíquido, essa circunstância não traduz óbice ao prosseguimento do executivo, porquanto pode a agravante impugnar os cálculos apresentados pela agravada. Registrara, alfim, que o imóvel penhorado fora objeto de hipoteca e, portanto, responde pelo adimplemento do débito, não sobejando possível à devedora inadimplente invocar o direito real de habitação. Inconformada com a resolução, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o incidente que originariamente formulara, com a conseqüente extinção da execução promovida em seu desfavor. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a objeção de pré-executividade formulada pela agravante almejando (i) a extinção da execução aviada em seu desfavor, mediante o reconhecimento da prescrição intercorrente ou da ausência de liquidez do título executivo, e, subsidiariamente, (ii) o reconhecimento do direito real de habitação sobre o imóvel penhorado durante o curso procedimental, vedando sua expropriação. Assim pontuada a matéria controversa, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Inicialmente devem ser rememorados os fatos e atos processuais de forma a ficar patenteada a inexistência da aventada prescrição. A agravada ajuizara em face da agravante, na data de 28.07.2011, execução lastreada em escritura pública de compra e venda e financiamento de imóvel com pacto adjeto de hipoteca firmado pelo falecido esposa da agravante. Visava a agravada forrar-se com a quantia histórica de R$43.736,31 (quarenta e três mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e cum centavos). Aperfeiçoada a relação processual no dia 27.04.2012[2], a agravante, via de seu patrono, fizera carga dos autos em 18.10.2012[3], devolvendo-os apenas em 11.10.2013[4]. Intimada a promover o andamento da execução, postulara a agravada a penhora do imóvel objeto da hipoteca, a saber, apartamento no 203, Bloco S, QI 18, SRIA/Guará, Distrito Federal, informando o valor atualizado do crédito executado, que então alcançava o montante de R$68.601,49 (sessenta e oito mil, seiscentos e um reais e quarenta e nove centavos)[5]. Deferida a penhora[6], na data de 21.07.2014, a agravada praticara os atos necessários para a inscrição do ato constritivo perante o registro imobiliário competente. Ato contínuo, fora realizada a avaliação do imóvel penhorado[7]. Paralelamente, a agravante aviara embargos à execução em 24.05.2012, postulando a extinção da execução sob o fundamento de que, em consonância com a cláusula inserida na escritura pública, o falecimento do devedor enseja a liquidação do saldo hipotecário. Postulara, outrossim, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva relativamente às parcelas vencidas no período de março/2004 a julho/2016. A ação incidental dos embargos de devedor fora recebida sem efeito suspensivo[8]. Os embargos foram resolvidos através de sentença datada de 14.11.2014, que extinguira o processo de execução, com lastro nos artigos 736 e 735 do estatuto processual derrogado[9]. A agravada, então, recorrera e o recurso de apelação que interpusera face a aludido provimento fora recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo, conforme decisão de 16.12.2014[10], de modo que a execução tivera suspenso seu curso procedimental. O apelo fora provido e o trânsito em julgado do acórdão que reformara a sentença que resolvera os embargos do devedor, autorizando o prosseguimento do executivo, ocorrera em 19.10.2019[11]. Os autos da execução, contudo, somente foram devolvidos ao juízo em 14.01.2020, vindo a ser digitalizados. Intimada a se manifestar sobre a digitalização dos autos físicos, a agravada formulara manifestação tempestiva apontando as desconformidades individualizadas[12]. Diante da situação de pandemia do coronavírus, a regularização da digitalização ficara paralisada no período de 24 de março de 2020 a 18 de agosto de 2021[13]. Proferida certidão assentando a regularidade da digitalização, a agravada fora intimada para manifestar-se na data 20.08.2021 e, permanecendo inerte, fora determinado o arquivamento dos autos em 08.09.2021[14]. Essa medida não chegara a ser ultimada, pois já no dia 24.09.2021 postulara a agravada o prosseguimento da execução e nova avaliação do imóvel penhorado. Fora, então, realizada nova avaliação do imóvel penhorado, havendo a agravada concordado com o apurado[15]. A agravante, de sua vez, formulara impugnação à avaliação do imóvel e postulara a realização de perícia por perito nomeado pelo juízo[16]. Logo em seguida, aviara a agravante exceção de pré-executividade[17] suscitando (i) a prescrição intercorrente da pretensão executiva; (ii) a iliquidez do título executivo; e (iii) o direito real de habitação do imóvel penhorado. Sobreviera, então, o provimento arrostado, que rejeitara a objeção de pré-executividade e determinara o prosseguimento do executivo, nos seguintes termos[18]: “Trata-se de exceção de título extrajudicial proposta por FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS em desfavor de ANA CRISTINA CERQUEIRA ANDRADE. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, em razão do feito estar parado por prazo superior ao da prescrição material em razão de inércia da parte credora. Ademais, trouxe o argumento de que o título não se encontra líquido, bem como de que a pretensão de alienação do bem não merece prosperar em razão do direito de habitação. A parte exequente se manifestou quanto à exceção apresentada. É o relatório. Decido. Ao contrário do sustentado pela parte executada, entendo que não se aplica ao caso a possibilidade de reconhecimento da prescrição. No que tange ao período anterior ao ajuizamento da ação, em razão de já ter sido objeto de rejeição quando do julgamento dos embargos à execução, bem como por vislumbrar a sua não ocorrência, pelo fato de que tal circunstância só poderia ter sido observada após o vencimento da última parcela, ou mesmo em razão de sua interrupção, diante do ajuizamento desta demanda. Após o início da demanda judicial, constato que não prospera qualquer alegação de ocorrência de prescrição, mesmo porque não se verifica a inércia da parte exequente, uma vez que esta execução não tramitou por algum tempo porque aguardava a resolução dos embargos ou em razão de mora que deve ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. Assim, rechaço tal argumento trazido. No que diz respeito ao argumento de que o título não se encontra líquido, entendo que tal matéria deveria ter sido apresentada em embargos à execução. Superada tal questão, verifico que isso não pode ser incluído como um óbice ao prosseguimento do feito, mesmo porque a parte devedora pode impugnar eventuais cálculos apresentados pela parte exequente, desde que o faça fundamentadamente, inclusive arcando com as despesas de eventual perícia, se for o caso. De todo modo, apesar de entender que que o débito se apresenta líquido, certo e exigível, ressalto que a parte devedora pode realizar a contestação dos valores, sem que isso impeça o prosseguimento dos atos expropriatórios, mesmo porque a parte devedora não apresentou nenhum valor que entende ser correto, tampouco efetuou qualquer pagamento. Diante de tais elementos, entendo que tal argumento também não prospera. Por fim, considerando que o bem imóvel foi hipotecado, não merecem prosperar as alegações de direito real de habitação, respondendo o bem pelo adimplemento do débito. Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada. Defiro a avaliação do bem por perito, devendo a parte devedora arcar com a sua despesa. À Secretaria para indicar profissional.” Alinhados os atos precedentes, sobeja escorreito o provimento arrostado, não merecendo reparos. Com efeito, sobeja inexorável a inocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Conforme pontuado, em momento algum a execução permanecera paralisada ou fora determinada sua suspensão. A delonga havida no trânsito do executivo fora motivada exclusivamente pela agravante, não pela inércia da agravada, tanto que chegara a reter os autos por quase um ano, e, na sequência, o hiato havido na ultimação dos atos expropriatórios derivara exclusivamente do fato de que os embargos que interpusera tiveram trânsito por demais demorado. Consoante pontuado, durante o período de 14.11.2014 – data em que fora proferida sentença na ação de embargos de devedor, extinguindo a execução –, a 19.10.2019, data do trânsito em julgado do acórdão que reformara a sentença extintiva e autorizara o prosseguimento do executivo, o curso da execução ficara sobrestado, não, relembre-se, em razão da inércia da credora, mas por iniciativa exclusiva da devedora inadimplente, ou seja, da agravante. Por óbvio que, em tendo a sentença extinguido a execução, não havia substrato para que a execução fluísse enquanto não resolvidos os embargos. Passado aludido lapso temporal, o que sobeja é que a agravada, orientada pelos atos então editados e pelos provimentos neles lastreados, não permanecera inerte quando instada a impulsionar a execução. Em suma, não subsiste inércia imputável à agravada e apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. A prescrição, com efeito, não se aperfeiçoara nem pode ser traduzida como instrumento destinado a ensejar a postergação da satisfação da obrigação que afeta a agravante e vem resistindo em adimplir. Ainda que se considere o longo período de tempo desde que aviada a pretensão executiva, a delonga no trânsito processual decorre, frise-se novamente, exclusivamente das iniciativas da agravante, o que é corroborado pela objeção que agora formulara, quando reprisara questões já suplantadas, notadamente a prescrição e a ausência de liquidação da obrigação de sua responsabilidade. Em suma, aviada a pretensão antes do advento do prazo prescricional, a agravante fora regularmente citada, fato que, por força do estabelecido no artigo 219 do Código de Processo Civil derrogado, interrompera a fluência do prazo prescricional. Detido o curso do prazo prescricional pela citação, convém ressaltar que não recomeça a fluir logo em seguida, pois, segundo o parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, somente se reinicia após o último ato do processo, ressalvando-se apenas, extraordinariamente, a ocorrência da prescrição intercorrente, que, por sua vez, apenas se configura quando o feito fica paralisado pelo lapso temporal fixado em razão de desídia do credor. Nesse passo, defronte o havido, não há como se concluir que a agravada tenha deixado de atender às determinações judiciais que lhe foram endereçadas ou permitido que a execução ficasse paralisada por sua exclusiva inércia, pois a delonga fora motivada exclusivamente pela atuação da devedora. Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente. Como é cediço, a prescrição, diante da sua origem e destinação, tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção caso não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). A prescrição intercorrente, outrossim, apenas se configura quando, interrompido o prazo prescricional pelo advento da citação válida aperfeiçoada antes do seu implemento, o executivo fica paralisado por período de tempo apto a ensejar o implemento do interstício fixado em razão da desídia do credor, que consubstancia pressuposto para sua decretação. É o que se apreende da jurisprudência já consolidada no âmbito da egrégia Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARQUIVAMENTO POR MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. 1. Segundo a orientação jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente pressupõe diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional. Hipótese em que, por não ter havido a intimação, não se verificou a prescrição. Precedentes citados: EDcl no Ag 1.135.876/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19.10.2009; REsp 34.035/PR, 3a Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 31.10.1994; REsp 5.910/SC, 3a Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 17.12.1990. 2. Recurso especial provido” (REsp 960.279/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/02/2011); “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. DESÍDIA DO EXEQÜENTE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. IMPROVIMENTO. MULTA. ART. 557, § 2o, DO CPC. I. "Não se reconhece a prescrição intercorrente na hipótese em que a paralização do feito se deu, principalmente, por falhas do Poder Judiciário e não por culpa do exequente." (AgRg no REsp n. 772.615/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, unânime, DJe 30/11/2009) II. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, improvido este com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 557, § 2o , do CPC, ficando a interposição de novos recursos sujeita ao prévio recolhimento da penalidade imposta.” (AgRg no Ag 1260518/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010); "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "pressupõe a prescrição diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional". No caso, o credor não foi intimado para quaisquer atos do processo. 2. Diante da postura adotada pelo devedor, dificultando o andamento da execução, não se pode atribuir ao credor a responsabilidade pela paralisação do feito. Diligências do exequente, por iniciativa própria, que afastam a alegação de sua negligência e inércia. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (EDcl no Ag 1135876/SP, 6a turma, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 19/10/2009); “PROCESSUAL CIVIL. BNCC. EXTINÇÃO. SUCESSÃO DA UNIÃO. ADMINISTRAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL S/A. LEI 8.029/90 E E DECRETO No 1.260/94. PLANO COLLOR. VALORES RETIDOS.INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 172 E 175, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DO ART. 219, DO CPC. SEGUNDA DEMANDA, AJUIZADA CONTRA A UNIÃO, ANTES DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRIMEIRA AÇÃO CONTRA O BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. DECRETO N.o 20.910/32. [omissis] 9. A doutrina sob esse enfoque preconiza que: ‘423. Reinício da fluência do prazo prescricional. Detido o curso do prazo prescricional pela citação, ele não recomeça a fluir logo em seguida, como ocorre nos demais casos de interrupção da prescrição. A citação é uma causa interruptiva diferenciada: segundo o art. 202, par., do Código Civil, a prescrição interrompida por ela só se reinicia depois do último ato do processo para interromper - ou seja, a prescrição se interrompe no momento indicado pelo art. 219 do Código de Processo Civil e seu curso permanece impedido de fluir durante toda a litispendência (sendo extraordinários os casos de prescrição intercorrente, que só se configuram quando a longa paralização do processo é fruto exclusivo da desídia do demandante). Tendo fim a litispendência pela extinção do processo, o prazo recomeça - e, como é natural às interrupções de prazo, quando a contagem volta a ser feita desconsidera-se o tempo passado antes da interrupção e começa-se novamente do zero (o dia em que o processo se considerar extinto será o dies a quo no novo prazo prescricional. Obviamente, se o processo terminar com a plena satisfação do direito alegado pelo credor - contrato anulado pela sentença, execução consumada, bem recebido etc. - nenhum prazo se reinicia, simplesmente porque o direito está extinto e nenhuma ação ainda resta pro exercer em relação a ele.’(Cândido Rangel Dinamarco, in ‘Instituições de Direito Processual Civil’, volume II, 3a Edição, 2002, Malheiros, p. 89). [omissis] 11. Recurso especial desprovido” (REsp 934.736/RS, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 01/12/2008). Esta egrégia Casa de Justiça também sufraga o mesmo entendimento, consoante testificam os seguintes arestos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A prescrição intercorrente somente se configura na hipótese de o processo executivo permanecer paralisado por longo período em razão da desídia da parte exequente. 2. No caso em exame, considerando que a parte exequente sempre diligenciou no sentido de localizar bens passíveis de penhora, não há que se falar em prescrição intercorrente da pretensão executiva. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (AGI 20110020084411, 3a Turma Cível, Relatora Desembargadora Nídia Corrêa Lima, DJ 20/09/2011, pág. 169); "APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1 - Não ocorre a prescrição intercorrente quando o exeqüente impulsiona o processo, ainda que com pedidos de suspensão. 2 - Deu-se provimento ao apelo do exeqüente para afastar a prescrição intercorrente, cassar a r. sentença e determinar o prosseguimento da execução” (APC 20110110113858, 2a Turma Cível Relator Desembargador Sérgio Rocha, DJ 08/09/2011, pág. 84); "PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR QUASE QUATORZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. [omissis] A prescrição intercorrente se dá em razão da inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante o tempo que se repute suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão. Após o exaurimento do prazo judicial concedido, a título de suspensão do feito executório, encontrando-se a execução paralisada por quase 14 (quatorze) anos, sem que o exequente nada tenha feito ou postulado, o juiz pode reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executória, sem que isso configure qualquer irregularidade. Recurso conhecido e não provido” (APC 20110110144153, 6a Turma Cível, Relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, DJ 08/09/2011, pág. 178); "PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante reiterada jurisprudência, inclusive do egrégio STJ, durante o prazo de suspensão do processo, não flui o prazo prescricional, pois a incidência do instituto pressupõe inércia da parte. 2. A prescrição intercorrente, que possui caráter sancionatório, pressupõe a inércia da parte que promove o processo e, para que seja reconhecida, necessária se faz a comprovação do desinteresse ou desídia do credor, inocorrente na espécie. 3. Recurso provido. Sentença cassada” (20110110093453APC, 1a Turma Cível, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, DJ 29/07/2011, pág. 61); “PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INERCIA DO AUTOR. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis, contudo, não indefinidamente, porquanto o arquivamento provisório só se justifica até o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. A prescrição é medida de coerção ao detentor do direito que deixa de promover atos tendentes à efetividade do processo de execução. Assim, apenas há de se falar em prescrição intercorrente quando o autor não é diligente na condução da demanda” (APC 20100110202876, 1a Turma Cível, Relator Desembargador Lécio Resende, DJ 18/04/2011, pág. 85); “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. A prescrição extintiva, assim como a decadência, é fato jurídico que tem relação com o tempo, mas que inegavelmente traz uma carga de elemento subjetivo, relativo à inércia da parte credora. Não se configura prescrição intercorrente se inexiste desídia do exequente na condução do processo, inclusive com a realização de diligências para localização de bens passíveis de penhora. Sentença cassada” (APC 20010110352117, 2a Turma Cível, Relatora Desembargadora Carmelita Brasil, DJ 15/04/2011 p. 86). Fica patente, então que, não ocorrera o aperfeiçoamento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. No tocante à alegação de iliquidez do título executivo, há que ser assinalado que, aludida arguição deveria ter sido agitada na ação de embargos do devedor, na forma preconizada pelo artigo 917, inciso I, do código de Processo Civil. Destarte, considerando que a agravante não formulara essa alegação no bojo dos embargos do devedor que aviara, deve se reputar preclusa a oportunidade para renovar a matéria em sede de objeção de pré-executividade. Ora, olvidando-se a agravante de suscitara a iliquidez do título executivo ao embargar a execução, como comezinho, a incidência do princípio da eventualidade, não observado, resultara no aperfeiçoamento da preclusão consumativa, obstando que agora avente matéria que deveria ter agitado no momento e via do instrumento apropriado. As teses defensivas que tinha, por óbvio, deviam ser concentradas nos embargos que interpusera, e, se incorrera em desídia, não lhe é lícito pretender revigorar faculdade não exercitada e sepultada pela preclusão consumativa, aventando matéria não suscitada adequada e tempestivamente. A título ilustrativo, merece ser consignado que, conquanto a agravante tenha arguido questão afeita aos pressupostos processuais, pois sustentara que o título que aparelha a execução que é promovida em seu desfavor careceria de exigibilidade por não retratar obrigação provida de liquidez e certeza, deixando a pretensão executiva, portanto, desprovida de suporte material subjacente, o que alinhara destoa da natureza do contrato que aparelha o executivo e do tratamento que lhe é conferido pelo legislador. Conforme emerge incontrastável do cotejo dos autos, o instrumento que aparelha a execução consubstancia escritura pública de compra e venda de propriedade imóvel urbano com pacto adjeto de hipoteca, constituindo título executivo extrajudicial, na forma prevista pelo artigo 784, inciso II do Código de Processo Civil. Da inequívoca natureza do título que firmara deriva a certeza de que, indicando o débito proveniente do financiamento fomentado pela agravada, conforme o expressamente nele indicado, consubstancia título executivo extrajudicial representativo da obrigação de pagar dívida líquida, certa e exigível. Eventual aferição do exato montante do crédito executado proveniente de atualizações ou conversão de moeda não descaracterizam o título executivo nem a liquidez da obrigação, pois realizados via de simples cálculos aritméticos. Ainda que viável se examinar a arguição, ressoa inteiramente desguarnecida de lastro. Alfim, afigura-se desprovida de lastro legal a alegação formulada pela agravante de que ostenta direito real de habitação sobre o imóvel penhorado. De conformidade com o que preconiza o art. 1.831 do Código Civil, assiste ao cônjuge sobrevivente, independente do regime de bens e sem prejuízo da parte que porventura lhe couber na divisão da herança, o direito real de permanecer residindo no imóvel comum, uma vez destinado à residência do conglomerado familiar, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. É o que se extraí do preceito legal abaixo transcrito: “Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.” Segundo essa regulação legal, afigura-se totalmente descabida a alegação da agravante ao invocar direito real de habitação como apto a obstar a expropriação do imóvel oferecido em garantia à agravada. Trata-se de execução aparelhada por escritura pública escritura pública de compra e venda e financiamento de imóvel com pacto adjeto de hipoteca em que o imóvel individualizado fora dado em garantia ao pagamento do débito. A garantia real oferecida, portanto, sobrepuja quaisquer direitos que assistiriam à inadimplente de permanecer com o bem, pois deve ser direcionado à realização da obrigação garantida. Defronte o aduzido afere-se que a argumentação desenvolvida pela agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 41224861 - Pág. 14 (fl. 31). [2] - ID Num. 56181936 - Pág. 3 (fl. 184) – execução no 0040075-29.2011.8.07.0001 [3] - ID Num. 56181938 - Pág. 2 (fl. 192) – execução no 0040075-29.2011.8.07.0001 [4] - ID Num. 56181939 - Pág. 1 (fl. 194) – execução no 0040075-29.2011.8.07.0001 [5] - ID Num. 56181943 - Pág. 1/3 (fls. 206/208) – execução no 0040075-29.2011.8.07.0001 [6] - ID Num. 56181944 - Pág. 1 (fl. 210) – execução no 0040075-29.2011.8.07.0001 [7] - ID Num. 56183347 - Pág. 1 (fl. 226) – execução no 0040075-29.2011.8.07.0001 [8] - ID Num. 121379615 - Pág. 1 (fl. 63) – embargos à execução no 0021194-67.2012.8.07.0001. [9] - ID Num. 121379748 - Pág. 1/4 (fls. 123/127) – embargos à execução no 0021194-67.2012.8.07.0001. [10] - ID Num. 121379755 - Pág. 1 (fl. 155) – embargos à execução no 0021194-67.2012.8.07.0001. [11] - ID Num. 56183355 - Pág. 175 (fl. 487) – execução no 0040075-29.2011.8.07.0001. [12] - ID Num. 57836861 - Pág. 1 (fl. 492) – execução no 0040075-29.2011.8.07.0001. [13] - ID Num. 60075696 - Pág. 1 a ID Num. 100665129 - Pág. 1 (fls. 497/498) – execução no 0040075-29.2011.8.07.0001. [14] - ID Num. 102436809 - Pág. 1 (fl. 502) – execução no 0040075-29.2011.8.07.0001. [15] - ID Num. 107605312 - Pág. 1 (fl. 524) – execução no 0040075-29.2011.8.07.0001. [16] - ID Num. 109692313 - Pág. 1/3 (fls. 527/529) – execução no 0040075-29.2011.8.07.0001. [17] - ID Num. 110632063 - Pág. 1/8 (fls. 532/539) – execução no 0040075-29.2011.8.07.0001. [18] - ID Num. 139813129 - Pág. 1/2 (fls. 566/567) – execução no 0040075-29.2011.8.07.0001.